Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RETIRADA DE PUBLICAÇÃO EM SITE DA INTERNET. PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO INFORMATIVO E DIDÁTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
1. A concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o). O não preenchimento desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação.
3. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação, salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos (CF, art. 220, § 2o).
4. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
5. Em sede de tutela antecipada em caráter antecedente, não se pode decidir pela retirada da publicação, pois impossível a comprovação de alegado abuso no conteúdo impugnado.
6. Recurso conhecido e não provido.